Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-75.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000072-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.160.061-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE SOUZA MOURA - CPF: 062.634.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO COM O COACUSADO – POSSIBILIDADE – APELANTE PRESO JUNTO COM O COACUSADO QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU DE COLABORAÇÃO INTENCIONAL NA PRÁTICA CRIMINOSA DE OUTREM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR DE FORMA INDENE DE DÚVIDA O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE – NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria ou a participação do apelante no delito imputado, é de rigor a sua absolvição, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório.

“
Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
” (TJMT, AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por André Campos de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 5ª vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução (ID 189819226).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 189819252).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 189819258). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 195609695).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Campos de Oliveira
, contra os termos da sentença prolatada na ação penal nº 1000072-75.2023.8.11.0003, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi a pretensão acusatória julgada procedente para
condenar André Campos de Oliveira e Bruno Henrique Souza Moura
como incursos nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a uma
pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas)

penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal

(id. 189819226).

Em resumo, inconformado
André Campos de Oliveira
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido, ante
a inexistência de provas que indiquem que realmente comercializava entorpecentes, pois o corréu assumiu em juízo a propriedade do entorpecente, bem como havia muita droga do lado do banco do passageiro, local este em que o corréu estava. Assim, requer a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 189819252).

Narra a exordial acusatória:

“
FATO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

No dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 23h10min, em via pública, situada na Rua Poxoréo, n.º 867, bairro Centro A, em Rondonópolis, os denunciados BRUNO HENRIQUE SOUZA MOURA e ANDRÉ CAMPOS DE OLIVEIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, traziam consigo 09 (nove) porções de material granular, de tonalidade esbranquiçada, com massa bruta de 5,39 g (cinco gramas e trinta e nove centigramas, cujo laudo preliminar atestou positivo para a presença de cocaína (ID 106942403), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos, que, na data dos fatos, a polícia militar realizava patrulhamento pela região central, quando avistou um veículo prisma, de cor branca, placa FUM-4B35, ocupado pelos denunciados BRUNO e ANDRÉ, estacionando na Rua Poxoréo, esquina com a Avenida Bandeirantes.

Apurou-se, que, o passageiro, ora denunciado BRUNO, desembarcou, mas, ao avistar a guarnição policial, mostrou-se assustado e retornou ao veículo bruscamente, levantando fortes suspeitas, ensejando, assim, a realização da abordagem.

Consta dos autos, que, após a verbalização policial, os denunciados demoraram a descer do veículo, sendo visualizado pelos policiais que os implicados faziam movimentos com as mãos, como se tentassem esvaziar os bolsos, até que, finalmente, desceram do veículo.

Em revista no interior do automóvel, os policiais perceberam 09 (nove) embalagens plásticas contendo substância análoga a cocaína, dispensadas no assoalho do veículo. Além disso, no interior do automóvel foi localizado uma máquina de cartão e, em revista pessoal, localizou-se a quantia de R$30,00 (trinta reais) com o denunciado BRUNO, circunstâncias que evidenciam a traficância por parte dos implicados.

Pelo exposto, DENUNCIO:

BRUNO HENRIQUE SOUZA MOURA e ANDRÉ CAMPOS DE OLIVEIRA como incursos no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006...”
(id. 189819169).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelos seguintes documentos: a) Termo de exibição e apreensão, b) Boletim de ocorrência; c) Laudo pericial; d) Depoimento Extrajudicial e Judicial das testemunhas.

No tocante a
autoria
em relação ao apelante
André Campos de Oliveira
,
entendo que as provas colhidas nos autos revelam-se insuficientes para atestar eventual envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Em juízo, o
coacusado Bruno

Henrique Souza Moura
assumiu a propriedade dos entorpecentes, conforme se observa:

“... Que a acusação é verdadeira. Que no momento que os policiais falaram que ele avistou a viatura e voltou para o carro assustado, não foi como aconteceu.
Que havia entrando dentro de um bar para comprar uma cerveja, saiu, viu os policias e voltou para dentro do carro
. Que os policias passaram do lado do carro e andaram um pouco para frente, voltaram e fizeram a abordagem. Que ficou assustado.
Que a droga era dele
.
Que tentou dispensar
.
Que a droga era para consumo próprio e estava indo para balada
. Que pegou a droga na região central e é acostumado a usar muito. Que ficou com medo e dispensou a droga no carro. Que a máquina de cartão não é dele e sim do André. Que não sabe porque ele tinha essa máquina mas que o André disse que comprou o carro do tio que era uber. Que o André estava com ele indo para a balada. Que na verdade estavam vindo da balada, foram na região central e iriam voltar para a balada.
Que iria usar a droga sozinho
. Que o André sabia da droga.
Que a droga era toda para ele e se arrepende
. Que a quantidade de droga é alta mas que não usaria somente naquele dia. Que consome a cocaína com uma chave, por já estar só o pó, pega a chave e cheira. Que não era somente uma porção pois iria usar o resto da droga depois, iria cheirar somente algumas naquele dia. Que no momento da abordagem ninguém ligava solicitando entorpecentes...”

Os agentes policiais, perante a autoridade judicial, afirmaram que:

Valdivino Ferraz Filho

“... Que estavam em ronda na região quando o passageiro visualizou a guarnição próxima e entrou novamente dentro do veículo e isso foi o motivo da abordagem.
Que no momento da abordagem foi pedido que eles descessem do veículo e eles demoraram muito, parecia que estavam dispensando alguma coisa
. Que algum tempo depois ele desceram do veículo e foi feita a abordagem.
Que dentro do veículo foram encontrados papelotes de entorpecentes. Que apetrecho de uso de droga não foi apreendido
. Que os papelotes estavam naquele tipo de abre e fecha.
Que aparentava que iriam ser comercializados e não como uso
. Que foram apreendidos: máquina de cartão, dinheiro, não se recorda da quantidade. Que lembra que foi perguntado de quem era a droga e ficaram em silêncio...”

João Felipe Queiroz de Melo

“... Que estavam em patrulhamento na região central,
numa região e horário muito conhecido pela venda e consumo de entorpecentes
. Que se aproximaram do carro,
o passageiro desembarcou, percebeu a viatura e embarcou novamente, demonstrando nervosismo
. Que foi feita a abordagem e foi pedido que saíssem do carro,
houve demora e deu para perceber pela movimentação da mão como se tentassem esvaziar os bolsos
. Que obedeceram e saíram do veículo.
Que já foi possível perceber no chão do carro o material entorpecente, papelotes de cocaína de plástico
. Que a prisão foi feita e encaminhado o material apreendido. Que era o entorpecente, algum dinheiro trocado, uma máquina de cartão. Que foi feita a apresentação deles na delegacia junto com esse material da flagrância. Que a demora deles foi para se desfazer da droga.
Que deu para perceber que a movimentação deles dentro do carro era no sentido de esvaziar os bolsos, o jeito como curvavam o corpo, mexiam rapidamente
.
Que o entorpecente estava espalhado pelo assoalho do carro, outro indicativo que estavam se livrando daquilo que estava na posse deles
. Que não havia apetrecho de uso de droga,
eram porções de cocaína que estavam embaladas individualmente em sacos plásticos, que tinham uma vedação na boca
. Que estavam porcionados, prontos para venda, com dinheiro trocado, com máquina de cartão. Que na entrevista com eles a história era completamente divergente. Que não se recorda para onde eles falavam que estavam indo ou vindo mas um falava que estava indo e vindo para um lugar e outro falava que estava indo e vindo para outro local, era divergente a história. Que tudo indica que eles estavam realizando a venda. Que a movimentação no interior do carro, de inclinar o tronco e das mãos foi de ambos. Que não se recorda se sobrou algum papelote de entorpecente no bolso de algum deles. Que não responderam a pergunta de quem seria a propriedade.
Que do lado do passageiro tinha a maior quantidade de papelotes. Que não se recorda se existia alguma quantidade no assoalho do condutor
. Que o motorista afirmou que a máquina do cartão seria de propriedade dele. Que ele afirmou que trabalharia de uber com aquele veículo também. Que não tinha denúncia anônima contra eles. Que não tentaram jogar nada para fora do veículo. Que não se recorda de detalhes relacionados a telefone celular. Que a droga estava porcionada em vários papelotes, de plástico com a vedação na parte de cima e tendo em vista a história desencontrada que eles apresentaram durante a entrevista, presença do dinheiro, presença da máquina de cartão e a região, tudo indica que eles estavam ali para fazer a venda...”

Por sua vez o apelante
André Campos de Oliveira
afirmou, em juízo, que: a substância entorpecente seria do coacusado Bruno; que não sabia que o coacusado estava transportando o entorpecente; Ainda, que devia dinheiro ao Bruno (R$ 100,00 – cem reais) e por isso deu carona para coacusado até o local da “Balada”, inclusive, não poderia estar saindo de casa, em virtude de um acidente que sofreu, onde quebrou a perna. Quanto a maquina de cartão de débito/crédito esclareceu que era do seu tio que trabalhava com o veículo de UBER, assim como ele também trabalhava de UBER com o veículo.

Observa-se que os referidos agentes policiais não presenciaram qualquer ato de comércio de droga e não há registro de investigação anterior/posterior, bem como o
coacusado Bruno Henrique Souza Moura
assumiu a propriedade integral da substância entorpecente, não havendo qualquer indicativo de traficância pelo apelante e/ou divisão de tarefas com o coacusado envolvido.

Noutro giro, constata-se que o entorpecente foi localizado dentro do veículo conduzido pelo apelante, mas no lado do passageiro (Bruno), que, conforme mencionado, assumiu a propriedade da substância entorpecente.

Registre-se, ainda, que o coacusado Bruno admitiu, na fase judicial, a responsabilidade pelo transporte da droga e eximiu o apelante de qualquer envolvimento com o entorpecente, asseverou que: 1) comprou o entorpecente para utilizar na “balada”, embora fracionada, na região central da cidade de Rondonópolis/MT; 2) estava com o apelante para irem para a “balada”; 3) retirou o entorpecente dos bolsos e jogou no interior do veículo do apelante ao avistar a Polícia.

Neste cenário, p
ara a caracterização do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos indivíduos, basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles (STJ, AgRg no HC 832382/MG - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 2.10.2023).

Com efeito, a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule (TJMT, AP nº 0025430-59.2011.8.11.0042). Em outras palavras, para ser coautor é imprescindível o vínculo psicológico/subjetivo (vontade de contribuir para o crime), ao menos, que o indivíduo tenha ciência da atuação do executor direto.

Emerge dos autos que não havia nenhuma informação de que o apelante estaria realizando as condutas descritas no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, sendo que abordagem ocorreu em virtude do nervosismo do coacusado ao adentrar rapidamente no veículo, os mencionado movimentos com as mãos (como se retirasse algo dos bolsos) e a localização da substância entorpecente no assoalho do carro.

Contudo, como destacado anteriormente, o coacusado assumiu que adquiriu a substância entorpecente, bem como ao avistar a polícia, dispensou no interior do veículo.

Neste contexto fático probatório não há prova segura, indene de dúvida de ter o acusado concorrido para a infração penal.

Aplica-se aresto deste. E. Tribunal:

“A absolvição do segundo sentenciado é medida que se impõe, porquanto, do conjunto probatório existente neste processo, remanesceram dúvidas acerca da concorrência dele para a prática dos crimes de tráfico de drogas, [...] devendo, pois, ser aplicado em seu favor o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 136444/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2018)

“
Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
.” (AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Ademais, o
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio. A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

Assim sendo, o apelante
André Campos de Oliveira
deve ser absolvido, por não existirem provas que o apelante tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
provejo
ao recurso de apelação interpostos por
André Campos de Oliveira
, para absolve-lo da prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como desconstituir todos os efeitos primários e secundários da condenação, determinando a devolução dos bens móveis apreendidos em poder do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024